Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-65.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. RENDIMENTOS ALTOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.

1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, do Código Civil).

2. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente dois salários-mínimos e requereu, na fase recursal, a redução para 30% do salário-mínimo.

3. É ônus do alimentante demonstrar a redução da capacidade financeira, em razão da pandemia de Covid-19, contrapondo a informação contida nos autos, em razão da quebra do sigilo bancário e fiscal.

4. Os alimentos devem ser fixados observando-se os rendimentos do alimentante (possibilidade). Se a parte sequer indica o valor de seus rendimentos e há nos autos demonstração de sua movimentação financeira, deve ser esta utilizada como parâmetro para fixação dos alimentos.

5. A existência de dívidas, por si só, não demonstra a dificuldade financeira da parte, mormente se em razão da quebra de seu sigilo bancário verificou-se que os rendimentos superam a quantia de vinte mil reais.

6. Considerando o valor dos rendimentos da parte comprovados nos autos, não é cabível a concessão da gratuidade de justiça em seu favor, porquanto não comprovada a hipossuficiência financeira.

5. Apelação do réu conhecida e não provida.